Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-47.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002764-47.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede julgamento estenddo, por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado com declaração e o
5. julgador, acórdão com a 2. julgadora.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES, vencedor, ADILSON DE ARAUJO, vencido, ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO RELATORA DESIGNADA No: 18442
APELAÇÃO No: 1002764-47.2019.8.26.0366
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA: MONGANGUÁ
JUÍZA: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO
DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a
seus segurados para o ressarcimento de danos em
eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede
de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de
ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade
objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos,
sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de
culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do
art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial
a demonstração dos demais elementos da responsabilidade
civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se
prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à
procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas
supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte.
Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus.
RECURSO PROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ADILSON DE ARAÚJO, apresento minha divergência ao voto do I.
Relator Sorteado.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por ITÁU
SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A. em face da empresa concessionária de
serviço público apelante ELEKTRO REDES S.A. sob o fundamento de que indenizou
os segurados ELIAS HONORATO DE BRITO, ABIGAIL MARQUES DA SILVA
CASTIGLIONI e JORGE SAMIR DA ROCHA, quanto aos prejuízos a aparelhos
eletrodomésticos decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica. Busca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento do montante de R$ 2.825,47.
Julgado procedente o pedido formulado na peça exordial, sobreveio
o presente apelo. Segundo o meu entendimento, razão assiste à apelante.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
Os bens danificados foram descritos a fls. 52, 63 e 76: I) 01 TV 42 ́ ́
SEMP TOSHIBA; II) TV 32 ́ ́ BUSTER; e III) 01 TV 40 ́ ́ PHILIPS.
Constou nos dois primeiros laudos que eles foram danificados por
descarga elétrica e no terceiro por alteração na entrada de energia (fls. 51, 62 e 74);
elaborados por CTE ELETRONIC TECHINICAL CENTER, ELETRÔNICA JUSSARA e
EICARDIS SERVIÇÕS ELETÔNICOS.
Houve a comprovação dos pagamentos das indenizações decorrente
dos sinistros a fls. 53, 64 e 77.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive
das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a Constituição
Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e
risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do
concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da
comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova
credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria,
caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa
da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil
por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é
objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias
à conduta atribuída à apelante, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato (fls. 220/221).
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito dos pareceres
técnicos elaborados por terceiros, a pedido da própria seguradora, os orçamentos das
empresas de assistência técnica expressam mera opinião sobre o ocorrido, não se
cuidando de laudos precisos e imparciais. Cuidam-se de documentos singelos, que
poderiam ser elaborados por qualquer um.
Os “laudos técnicos” apontam descargas elétricas provenientes de
descarga atmosférica/raios ou alterações na entrada de energia. Não há melhores
esclarecimentos ou especificações.
Inexiste,
portanto,
comprovação
suficiente
dos
elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está
destituída de expertise.
A unilateralidade dos documentos é prejudicial à pretensão da
recorrida. A celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens
danificados, dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
em eventual procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).
Tais providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz
sobre a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela
distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo
ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez
que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de documentos
essenciais para a propositura da ação
Não verificação

Documentos devidamente acostados à exordial Aquilatar se são
suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito

Desnecessidade
de
esgotamento
da
via
administrativa

Legitimidade passiva da concessionária em virtude do contrato
firmado com o sub-rogado Prescrição Não consumação A sub-
rogação confere à seguradora o mesmo prazo prescricional previsto
na relação jurídica originária em favor do segurado, qual seja, cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de
energia elétrica
Documentos unilateralmente produzidos, que
não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à
procedência do pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
(TJ-SP
-
AC:
10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048,
Relator Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se
admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi
concedida à concessionária a oportunidade de analisar os
equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova
impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a
atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente
nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua
atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de
energia à míngua de prova do nexo causal” (TJSP, Apel. no
1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos
bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel. no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
RELATORA DESIGNADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002764-47.2019.8.26.0366 (DIGITAL)
Comarca:
Mongaguá 1a Vara
Juiz(a) :
Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
Apelante:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (ré)
Apelada :
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
(autora)
Declaração de voto no 32.378
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NO
LAUDO
TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso examinado, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349
do Código Civil - CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias
do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (art. 37, §6o, da Constituição Federal
- CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil - CPC e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ITAÚ
SEGUROS
DE
AUTO
E
RESIDÊNCIA S/A ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos
em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
A ilustre Magistrada a quo, por r.
sentença de fls. 352/355, cujo relatório adoto, com fundamento no art.
487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento da importância de R$ 2.825,47, corrigida monetariamente
pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data
dos pagamentos efetuados às seguradas, e acrescida de juros
moratórios simples de 1% ao mês, desde a data da citação. Condenou
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 8o, do CPC.
Inconformada, apelou a ré com
pedido de reforma. Argumenta que, embora seja concessionária do
serviço público, submetendo-se à teoria da responsabilidade civil
objetiva da administração prevista no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal (CF), tal norma não é de natureza absoluta, fazendo-se
necessária a prova, pela apelada, do nexo de causalidade e a
observância dos requisitos previstos na Resolução Normativa 414/2010
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O pedido
administrativo se faz necessário para que a concessionária adote as
providências para reparação do dano, dentro do prazo previsto, o que
não significa que se está condicionando a via judicial ao prévio
esgotamento da via administrativa, porém, no caso dos autos, os
documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação dos
equipamentos,
foram
produzidos
unilateralmente,
por
empresa
contratada pela seguradora, sem a participação desta apelante. O
direito da seguradora não é automático, pois não se trata de garantia
própria, na qual, efetivado o pagamento haveria direito absoluto de
regresso. Aceitar a análise unilateral dos equipamentos, impedindo
qualquer prova por parte da apelante, é rasgar a própria teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional do processo. Não há nos autos nenhuma comprovação
de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no fornecimento
dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa aparente. Nas
datas indicadas pela autora não houve qualquer anomalia ou suspensão
na rede elétrica que atende as Unidades Consumidoras de seus
segurados. Orçamentos elaborados por lojas de assistência técnica
interessadas na realização dos serviços mostram-se, no mínimo,
suspeitos e devem assim ser relegados às margens do processo, ao
contrário do robusto laudo técnico ora apresentado. Inexiste relação de
consumo entre as partes (fls. 357/372).
Em contrarrazões, a apelada pugnou
pela manutenção da sentença, sustentando ofensa ao princípio da
dialeticidade. No mérito, argumentou que a apelante não traz aos autos
qualquer prova ou documento aptos a demonstrar de que, no dia dos
fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou
perfeitamente. Também não prova que o fornecimento de energia
elétrica dos imóveis dos segurados da apelada não sofreu qualquer pico
de tensão. Ou seja, apenas relata que não possui nenhum registro de
variação de energia, todavia, não traz aos autos qualquer comprovação.
Os laudos técnicos, apresentados são contundentes em determinar a
causa direta e imediata para o evento danoso ter ocorrido como sendo,
justamente, a o pico de tensão que ocasionou a descarga de energia
elétrica. É indiscutível a possibilidade do consumidor apresentar laudos
e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas pela
concessionária, afastando-se, assim, qualquer eventual argumento de
invalidade ou unilateralidade dos laudos. A ocorrência de descargas
atmosféricas é caracterizada como risco interno à atividade da apelante
e as concessionárias de energia deveriam estar devidamente
preparadas para lidar com tais situações, mas não estão. Os picos de
tensão nas residências dos consumidores demonstram a falha na
segurança efetiva do serviço prestado pela ré (fls. 376/404).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seus segurados quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.
Preliminarmente,
não
vinga
a
alegação realizada em contrarrazões de ofensa ao princípio da
dialeticidade. Pela r.sentença, a ré foi condenada a ressarcir a autora,
pelos danos causados aos seus segurados.
A seguradora, em seu recurso,
ventila teses e fatos aptos à reforma da sentença. Logo, considero que
houve impugnação específica da sentença.
Quanto ao mais, cumpre reconhecer
o interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido
a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o estabelecido
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária,
nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”. 2
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
física) e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovados os
pagamentos das indenizações aos segurados (fls. 53, 64 e 77), a
seguradora assume a posição daqueles, sub-rogando-se em todos os
2 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des. PAULO
AYROSA, j. em 09/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e
349 do CC. 3
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao
devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem
os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento
em virtude do seguro que contratou, a
seguradora
poderá
invocar
o
tratamento
benéfico conferido pelas normas consumeristas
ao segurado e deduzi-las em face do causador
do dano. Imagine-se o caso de um defeito no
veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da
companhia
de
seguros.
Ao
pagar
a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos
direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se
ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou
ao segurado. 4
Estabelecidas tais premissas, a r.
sentença não comporta reparo.
É objetiva a responsabilidade da
empresa ré baseada na teoria do risco da atividade, amoldando-se o
caso examinado à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
3 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
4 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no § 6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos a apólices de seguro contendo cobertura
contratada denominada “danos elétricos” (fls. 49/50, 59/60 e 70/72),
além dos laudos técnicos de vistorias elaborados por empresas
especializadas comprovando os danos decorrentes da oscilação de
energia na rede de transmissão e respectivos orçamentos (fls. 51, 62 e
74), os quais instruíram a regulação do sinistro, culminando no
pagamento das indenizações (fls. 53, 64 e 77).
Além disso, antes do ajuizamento da
ação, a autora cuidou de notificar a concessionária de energia a
respeito dos danos ocasionados em aparelhos de propriedade de seus
segurados (fls. 54/56, 66/67 e 79/81).
Por sua vez, com as comunicações,
a concessionária poderia ter realizado vistoria nas instalações internas
das unidades consumidoras, bem como nos equipamentos, o que não
fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, ou laudo técnico
elaborado com base em referidas telas, são insuficientes para infirmar a
narrativa contida na petição inicial e prova documental que a instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré em sua contestação, seja quanto aos aspectos
técnicos ou quanto aos valores orçados, limitando-se a alegar
meramente sua unilateralidade.
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem
sua responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são
eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de
energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar suas
consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus
da
prova.
Cabimento.
Ré
que
não
se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro. Ausência
de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos
deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada.
Desnecessidade
de
pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA
NISHI, j. em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
ELETRICIDADE

PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por
fatores
naturais,
como,
v.g.
raios

Indenização devida Precedente - Sentença
mantida. - Verba honorária Fixação que, à
vista do valor da condenação, mostra-se ínfima
Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a partir
da data da prolação da sentença ou do trânsito
em julgado. Tese destituída de fomento
afastada. Mantido o termo inicial na forma
prevista na sentença, a partir da citação.
Honorários sucumbenciais. Não comporta redução verba honorária fixada em conformidade com os parâmetros de
balizamento previstos na legislação processual
e que não se mostra excessiva. Recurso não
provido.
(Apelação
no
1040160-14.2014.8.26.0114, 28a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDa, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas das unidades consumidoras dos segurados ou má utilização
dos aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária
pelos prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva
à luz do CDC e da CF.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede, e configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e
os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a condenação da
ora apelante ao pagamento dos valores despendidos pela seguradora
para regulação e indenização do sinistro, devidamente comprovados
pelos documentos juntados com a petição inicial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A
prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito
nas
instalações
internas
do
estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. (Apelação no
0000883-69.2012.8.26.0084, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL
CIVIL

ILEGITIMIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATIVA DO SEGURADO IMPERTINÊNCIA
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar
em ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação
foi ajuizada pela seguradora. Ademais, os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem o endereço completo da unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que
o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de
regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO

DANO
EM
APARELHO
ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a ré, na condição de empresa
concessionária de distribuição de energia
elétrica, prestou serviços de forma inadequada,
causando oscilação na rede elétrica, o que
determinou que aparelho elétrico do segurado
da autora fosse danificado, sendo indenizado
pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos
do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator
Des. PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
INTERRUPÇÃO
DOS
SERVIÇOS
E
OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O fato de a segurada ser pessoa
jurídica não obsta o reconhecimento de sua
qualidade de destinatária final dos serviços
prestados pela concessionária ré, de modo que
o contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 2. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de serviços,
portanto, é de cinco anos, por incidência do
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A seguradora, tendo realizado o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos em favor da segurada, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, o que lhe confere a legitimidade para
reclamar a reparação dos danos no mesmo
posicionamento jurídico. 4. A prova produzida
não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações
internas
do
estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados. 5.
O dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ -
QUEIMA
DE
EQUIPAMENTOS
E
NEXO
CAUSAL COM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DEMONSTRADOS
RÉ QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO
OU
EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
no
0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado TJSP, Relator Des. FRANCISCO
CASCONI, j. em 01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA
POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA
NO
RELATÓRIO
DE
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO,
LAUDO
TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo
evento danoso está comprovada pelo conjunto
probatório
produzido
pela
autora.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados
nos equipamentos da empresa segurada
tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica atestada pelos laudos técnicos apresentados em Juízo (Apelação com
Revisão no 0203952-14.2011.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado, Relator Des.
ADILSON DE ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Por fim, levando em consideração ao
trabalho adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios do
patrono da autora para R$ 1.000,00 (mil reais), com suporte no art. 85,
§§ 8o e 11 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso e levando em consideração ao trabalho
adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios do patrono
da autora para R$ 1.000,00 (mil reais), com suporte no art. 85, §§ 8o e
11 do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
f
i
n
al
Categor
ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s
Eletrônic
os
ROSANGELA MARIA TELLES
139826BA
9
2
0
Declaraç
ões de
Votos
ADILSON DE ARAUJO
13995330
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002764-47.2019.8.26.0366 e o código de confirmação da tabela acima.